Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735691-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIDER TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI IMPETRADO: SECRETARIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar repressivo e preventivo (ID 40558128) impetrado por LÍDER TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Segundo dispõe o art. 6° do mesmo diploma, “a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Expostas essas premissas, observo que o Impetrante alega em sua petição inicial que: (i) já requereu a autorização junto à Secretaria de Transporte e Urbanidade do Distrito Federal a emissão de autorização do transporte também por aquele órgão; (ii) pelo natural processamento do requerimento durante o período em que não se tem uma resposta definitiva, tem encontrado dificuldades de dar continuidade à sua atividade, já que tem recebido várias multas; (iii) é de direito que seja garantido à população de Santo Antônio do Descoberto – GO e a toda população me geral, de todas as localidades o direito de ir e vir mediante o serviço público. Observando as alegações do Impetrante, entendo que não restou demonstrado, de forma precisa, qual o direito líquido e certo que o Impetrante almeja proteger preventivamente por intermédio do mandado de segurança, uma vez que alega “é de direito que seja garantido à população de Santo Antônio do Descoberto – GO e a toda população me geral, de todas as localidades o direito de ir e vir mediante o serviço público”, além de aduzir, genericamente, que está sendo prejudicado, acionando, para tanto, a Lei 12.587/12, em contraste com a informação de existir procedimento administrativo a fim de regularizar, em definitivo, sua situação. Além disso, destaco que, muito embora o Impetrante tenha recolhido custas perante o Juízo da Justiça Federal, não foram recolhidas as custas perante o TJDFT. Por isso, reputo que a inicial não está instruída com os elementos indispensáveis à propositura da ação. Ante o exposto, intime-se o Impetrante para: (i) recolher as custas; (ii) manifestar-se sobre o cabimento do presente mandado de segurança, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3o do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2022 19:42:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador